Tribunal: CARF
Processo: 13605.000769/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.000769/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
INCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO PREMOLDADOS OLIVEIRA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. NÃO COMPROVAÇÃO RE REGULARIZAÇÃO. EXCLUSÃO
MANTIDA
A contribuinte não logrou comprovar que o débito que ensejou a sua exclusão
do regime diferenciado de arrecadação fora parcelado e estava com sua
exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-25.245, de 21 de janeiro de
2010, da 4a Turma da DRJ/BHE que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 257235, de 22 de
agosto de 2008, que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 2, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000769/2008-26
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000769/2008-26

suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 3o, combinado com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou contestação (e-fl. 2), alegando que os
débitos cobrados no ADE DRF/BHE n° 257235 são débitos previdenciários, os quais teriam sido
incluídos no REFIS, processo 13605.000.306/2001-98.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
pelos fato do parcelamento a que se referiu a contribuinte somente incluiu os débitos de natureza
previdenciária, e não inclui o débito inscrito em DAU na PGFN sob n° 00006060300328970;
Assim, como o débito inscrito na PGFN continuava pendente de regularização, a manifestação
de inconformidade foi julgada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 10/02/2010 (e-fl. 33).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/03/2010 (e-fls. 34-60) onde alega que o debito da inscrição n°
00006060300328970 não estava relacionado no relatório de Informações Fiscais do
Contribuinte, emitido através do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil e já teria sido
incluído em parcelamento anterior e certamente já liquidado. Acrescenta que se houvesse
realmente o débito, dado o seu valor irrisório de R$ 106,39, teria providenciado sua
regularização, pois não arriscaria perder os benefícios do SIMPLES Nacional.
Aduz, ademais, que a vedação prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar
n° 123 seria inconstitucional, por penalizar empresa que se encontra em débito com o INSS e as
Fazendas Públicas, afrontando o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de
pequeno porte previsto na Constituição.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional por possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa e assim incidir na vedação a optantes
daquela sistemática de arrecadação prevista no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123.
A Recorrente alega que a exclusão é inconstitucional.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000769/2008-26

Ora a exclusão tem fundamento legal e não cabe aos tribunais administrativos a
apreciação de constitucionalidade de lei, matéria essa de competência exclusiva do Poder
Judiciário. Nesse sentido é pacífico o entendimento nesse CARF, conforme Súmula n° 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
A Recorrente alega que os débitos teriam sido incluídos no REFIS e por isso
estariam com sua exigibilidade suspensa.
A DRJ constatou que os débitos de natureza previdenciária tinham sido
parcelados, mas o débito inscrito na PGFN sob ° 00006060300328970 não o teria sido.
A Recorrente defende que o debito da inscrição n° 00006060300328970 não
estava relacionado no relatório de Informações Fiscais do Contribuinte, emitido através do site
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e já teria sido incluído em parcelamento anterior.
Os documentos contidos no processo vão de encontro ao alegado pela Recorrente.
Contrariamente ao afirmado pela Recorrente o débito inscrito na PGFN sob n°
00006060300328970 estava informado nos relatórios emitidos pelo Fisco. Senão vejamos:
1 – Consulta Débitos Geradores do ADE (e-fl. 4):

2- Informações de Apoio para Emissão de Certidão - Pendência na PGFN (e-fl.
21) – relatório emitido em 30/09/2008:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.753 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000769/2008-26

Verifica-se, portanto, que o débito inscrito sob n° 00006060300328970, conforme
o excerto acima, era relativo a COFINS e foi inscrito em 14/01/2003.
No documento juntado aos autos pela Recorrente às e-fls. 46-48, emitido pela
PGFN, não consta que o débito da inscrição n° 00006060300328970 (processo 13629-
500.430/202-61) tenha sido parcelado.
Por derradeiro, o documento juntado pela própria Recorrente à e-fl. 49, que trata
do Pedido de Parcelamento da Lei n° 11.941/09 mostra que a Recorrente não incluiu os débitos
de natureza não previdenciária (no caso a inscrição n° 00006060300328970, que é relativa
COFINS) no referido parcelamento, conforme excerto abaixo colacionado:

Portanto, os documentos juntados aos autos confirmam que o débito inscrito em
DAU sob n° 00006060300328970 não foi incluído em parcelamento e portanto estava com a
exigibilidade não suspensa quando foi emitido o ADE, e assim há que ser mantida sua exclusão
do SIMPLES Nacional..
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital